Tribunal: TJES
Processo: 5023267-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023267-73.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDEVAL FACCO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023267-73.2022.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
EDEVAL FACCO

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMULAÇÃO INDEVIDA. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. IRREPETIBILIDADE DE VALORES ALIMENTARES. TEMA 979/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO, DIANTE DA OMISSÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para manter a cessação do auxílio-acidente, diante da impossibilidade de cumulação com aposentadoria por invalidez concedida após a Lei nº 9.528/97, mas declarou a inexigibilidade dos valores recebidos pelo segurado, em razão de sua boa-fé e da natureza alimentar das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o INSS pode exigir a restituição de valores pagos ao segurado em decorrência de erro administrativo que permitiu, por longo período, a cumulação indevida de auxílio-acidente com aposentadoria por invalidez, quando ausente má-fé do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro na manutenção da cumulação decorre exclusivamente de falha operacional da Administração, uma vez que os dados dos benefícios sempre estiveram disponíveis nos sistemas do INSS, sem qualquer conduta dolosa do segurado.

A boa-fé objetiva do segurado se evidencia pela percepção legítima de que os valores pagos eram devidos, especialmente diante da natureza alimentar das prestações previdenciárias.

O entendimento consolidado no Tema 979 do STJ afasta a repetição de indébito quando demonstrada a boa-fé do beneficiário em casos de erro administrativo.

A restituição de valores alimentares percebidos ao longo de anos compromete a dignidade da pessoa humana e impõe ônus desproporcional ao segurado hipossuficiente.

Configura-se sucumbência recíproca, pois o autor decaiu do pedido de restabelecimento do benefício, mas obteve êxito na declaração de inexigibilidade do débito.

A isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 não se estende ao INSS, que deve arcar com honorários quando sucumbente, conforme Súmula 110 do STJ.

A majoração recursal de honorários não se aplica, ante a ausência de fixação na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É inviável a restituição de valores previdenciários recebidos de boa-fé pelo segurado quando decorrentes de erro administrativo da autarquia.

2. A natureza alimentar das prestações previdenciárias e a boa-fé objetiva do beneficiário impedem a repetição do indébito.

3. A isenção de sucumbência prevista para o segurado em ações acidentárias não se estende ao INSS, que responde por honorários quando vencido, ainda que parcialmente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 979; STJ, Súmula 110; TRF-4, AC 5010498-39.2015.4.04.7100, Rel. Des. Andréia Castro Dias Moreira, j. 18/06/2025; TJGO, AC 0082385-84.2004.8.09.0051, Rel. Des. Zacarias Neves Coelho, j. 13/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023267-73.2022.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
EDEVAL FACCO

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para a devida compreensão, impõe esclarecer que, embora o autor recebesse o auxílio-acidente regularmente desde 1987, foi surpreendido em 2022 com a cessação do benefício e uma cobrança administrativa de valores retroativos, sob o argumento de que a cumulação com sua aposentadoria por invalidez (2011) seria irregular. A pretensão inicial de restabelecimento baseia-se no fato de que o evento determinante do benefício é anterior às alterações legislativas que proibiram a cumulação. Ademais, ressalta-se a natureza alimentar das parcelas, as quais, percebidas de boa-fé pelo segurado, tornam-se irrepetíveis perante o erro operacional do INSS.

O Juízo
a quo
julgou o pedido parcialmente procedente. Na fundamentação, manteve a cessação do auxílio-acidente por entender que a cumulação com a aposentadoria por invalidez apenas é admitida quando ambos os benefícios são anteriores à Lei nº 9.528/97 - o que não se aplica ao caso, visto que a aposentadoria foi implantada depois. Todavia, em atenção à natureza alimentar e à boa-fé, o Magistrado desonera o Autor da obrigação de restituir os valores percebidos cumulativamente, declarando-os irrepetíveis.

O INSS busca a reforma da sentença para condenar o autor à restituição.

Dito isso, tem-se que a controvérsia cinge-se à possibilidade de o INSS reaver valores pagos ao segurado em decorrência de erro administrativo da própria autarquia, que permitiu a cumulação do benefício de auxílio-acidente (concedido em 1987) com aposentadoria por invalidez (concedida em 2011), situação vedada pela Lei nº 9.528/97.

Compulsando os autos, verifica-se que o erro na manutenção do pagamento cumulado perdurou por mais de uma década sem que houvesse qualquer interferência, omissão dolosa ou fraude por parte do segurado. Os dados relativos a ambos os benefícios sempre estiveram disponíveis nos sistemas da autarquia previdenciária, o que caracteriza erro escusável de interpretação ou falha operacional exclusiva da Administração.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 979
consolidou o entendimento de que a repetição de indébito de valores previdenciários pagos por erro administrativo é inviável quando verificada a boa-fé objetiva do beneficiário. No caso concreto, a boa-fé do apelado é patente, dada a natureza alimentar das parcelas e a legítima expectativa de que os valores depositados mensalmente pelo ente público eram devidos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente, cuja
ratio decidendi
se amolda perfeitamente à hipótese vertente:

PREVIDENCIÁRIO.
DEVOLUÇÃO DE VALORES POR MANUTENÇÃO IRREGULAR DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO.
BOA-FÉ OBJETIVA RECONHECIDA
.
CARACTERIZADA EXCEÇÃO DESCRITA NA TESE DO TEMA 979 PELO STJ. RESSARCIMENTO INDEVIDO
. (...) -
A jurisprudência deste Regional firmou-se, desde longa data, no sentido da impossibilidade de repetição de valores recebidos de boa-fé pelo segurado, em face do caráter alimentar das prestações previdenciárias, o que implica relativização do estabelecido nos artigos 115, inciso II, da Lei nº 8.123/91 e 154, § 3º, do Decreto 3.048/99
- De acordo com o novel entendimento do Tema Repetitivo 979 do STJ, cujos efeitos se restringem aos processos distribuídos após o referido julgamento (10/03/2021), segundo definido em modulação de efeitos publicada em 23/4/2021, diferentemente das hipóteses de interpretação errônea e má aplicação da lei, em que se pode concluir que o segurado recebeu o benefício de boa-fé, o que lhe assegura o direito de não devolvê-lo, às hipóteses de erro material ou operacional devem ser analisadas caso a caso, pois
é preciso verificar se o beneficiário tinha condições de compreender que o valor não era devido e se seria possível exigir dele comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a administração previdenciária
-
Hipótese de reconhecimento da boa-fé objetiva do segurado, de forma que não pode a autarquia previdenciária pretender a restituição dos valores pagos em razão do benefício
(...). (TRF-4 - AC: 50104983920154047100 RS, Relator.: ANDRÉIA CASTRO DIAS MOREIRA, Data de Julgamento: 18/06/2025, 6ª Turma, Data de Publicação: 23/06/2025).
Sem grifos no original
.

Sob a ótica da boa-fé objetiva, é imperativo aferir se o segurado detinha condições reais de compreender a irregularidade do pagamento, bem como se lhe era exigível conduta diversa perante a autarquia. No caso em tela, a boa-fé objetiva aliada ao erro exclusivo do ente previdenciário obsta a pretensão de ressarcimento. Deve-se prestigiar o princípio da dignidade da pessoa humana, pois impor ao segurado hipossuficiente a devolução de verbas de natureza alimentar, consumidas ao longo de anos para sua subsistência, inflige um ônus financeiro insuportável e injusto, violando a proteção à sobrevivência digna.

Dessa forma, a manutenção da sentença que declarou a inexistência de débito é medida que se impõe.

No que tange aos ônus sucumbenciais, observo que a sentença integrada pelos Embargos de Declaração restou
omissa
quanto à fixação da verba honorária decorrente do provimento parcial da pretensão autoral.

Considerando que o autor decaiu do pedido de restabelecimento do benefício (mantida a cessação pela inacumulabilidade), mas logrou êxito no pedido de declaração de inexigibilidade do débito (não devolução de valores), resta configurada a sucumbência recíproca, a qual arbitro em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Entretanto, deve-se aplicar o regime jurídico diferenciado das ações acidentárias. Por força do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o
segurado é isento
do pagamento de quaisquer verbas de sucumbência. Tal isenção, contudo, é benefício personalíssimo e não se estende à autarquia federal quando esta figura como vencida, ainda que parcialmente, conforme sedimentado na Súmula 110 do STJ:
'A isenção de custas e emolumentos nas ações de acidente do trabalho não exclui o INSS quando vencido'
.

Veja-se precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA EM 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 110/STJ. 1 .
Em sendo o INSS vencido na demanda previdenciária, embora esteja isento do recolhimento de eventuais custas processuais, deverá arcar com os honorários de sucumbência em favor da parte vencedora, já que a regra contida no art. 129, par. único, da Lei n. 8 .213/91 aplica-se apenas ao segurado, quando sucumbente (Súmula 110/STJ)
. 2. No caso, portanto, sem alterar o resultado do julgamento então ultimado, mister se faz a supressão do vício de omissão verificado no acórdão, de modo a condenar-se a autarquia embargada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da embargante, em percentual a ser definido na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II, CPC) . Embargos declaratórios acolhidos. (TJ-GO - AC (CPC): 00823858420048090051, Relator.: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 13/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/05/2019).
Sem grifos no original.

Assim, condeno o Apelante INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Apelado (segurado), os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo a autarquia arcar com a sua cota-parte de 50% (cinquenta por cento) deste montante. Ressalto que a cota-parte de sucumbência atribuída ao segurado permanece inexigível em razão da isenção legal supracitada.

Por fim, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração recursal exige a anterior fixação de honorários pela instância de origem, o que não ocorreu no presente caso devido à omissão sanada apenas nesta oportunidade.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença de parcial procedência, com a fixação, de ofício, dos honorários nos termos acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.